Tribunal: CARF
Processo: 10880.930819/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.930819/2009-35
ACÓRDÃO
3002-003.967 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PCBOX SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INTEMPESTIVIDADE.
A manifestação de inconformidade apresentada após o prazo de trinta dias
contados da ciência do despacho decisório é intempestiva, não instaurando
a fase litigiosa do processo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renan
Gomes Rego (substituto [a], Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.967 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930819/2009-35
2
RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de processo relativo a direito creditório de ressarcimento de IPI referente
ao 2o trimestre de 2004 da interessada (Processo 10880.930819/2009-35,
Acórdão 14-69.665 – DRJ/RPO, fl. 2).
Conforme o Despacho Decisório (no de rastreamento 850215981, fl. 3), foi
reconhecido crédito de R$ 137,96, diante do pleito de R$ 695.782,01.
A motivação residiu na constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento seria inferior ao valor pleiteado.
Em consequência, houve homologação parcial da compensação declarada no
PER/DCOMP
07009.23194.261006.1.3.01-0184,
e
não
homologação
das
compensações declaradas nos PER/DCOMP 28010.97860.261006.1.3.01-7082 e
13883.02651.291206.1.3.01-3510,
bem como
a
inexistência
de
valores
remanescentes a ressarcir.
A contribuinte foi cientificada em 17/12/2009 por meio do Edital PER/DCOMP
2530/2009 – Despachos Decisórios (fls. 131 e 150), após tentativa postal
infrutífera (fl. 95).
Em 23/11/2012, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
100–109), na qual, em síntese, alega:

1.
Tempestividade – Sustenta que teria sido cientificada do Despacho
Decisório (rastreamento 850215981) em 24/10/2012, razão pela qual a
manifestação seria tempestiva;

2.
Homologação tácita – Afirma ter ocorrido homologação tácita dos
valores compensados, por terem decorrido mais de 5 anos entre a entrega dos
pedidos de compensação e a ciência da decisão;

3.
Diligência – Requer a realização de diligência para verificação da
existência do crédito discutido, caso se entenda insuficiente a documentação
juntada, apresentando quesitos e protestando pela possibilidade de novos
quesitos.
É o relatório.

VOTO

Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.967 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930819/2009-35
3

Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Trata-se de recurso voluntário apresentado em face do Despacho Decisório que
indeferiu o reconhecimento de direito creditório, sob fundamento de glosas parciais apuradas no
exame de pedido de compensação/ressarcimento.
A contribuinte alega, em síntese, que somente teria sido cientificada da decisão
administrativa em 24/10/2012, por meio do sistema e-CAC, conforme edital acostado às fls. 131 e
150, razão pela qual entende ser tempestiva a manifestação protocolada.
A autoridade julgadora de origem consignou, entretanto, que a ciência regular do
Despacho Decisório ocorreu em 17/12/2009, conforme edital de intimação juntado aos autos, e
que não há documento capaz de demonstrar data diversa.
Analisando os autos, entendo que os argumentos da recorrente não merecem
conhecimento, diante de sua intempestividade.
Consoante o disposto no art. 74, §§ 7o e 9o, da Lei 9.430/1996, o contribuinte
dispõe de 30 (trinta) dias contados da ciência do despacho decisório para apresentar manifestação
de inconformidade.
No caso concreto, embora a interessada alegue ciência em 24/10/2012, verifica-se
que o edital de fls. 131 e 150 comprova a intimação em 17/12/2009, após tentativa postal
infrutífera (fl. 95).
Assim, considerando o lapso temporal de quase três anos entre a ciência e o
protocolo da manifestação, resta configurada a intempestividade.
A Solução de Consulta Interna COSIT no 16/2014 esclarece que a tempestividade é
requisito de admissibilidade da impugnação e deve ser demonstrada de forma fundamentada e
comprovada:
“Eventual petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada
ou suscitada a tempestividade, como preliminar.”
O art. 56, § 2o, do Decreto no 7.574/2011 e o art. 119, § 2o, do mesmo decreto
reforçam que a manifestação de inconformidade deve seguir o rito e os prazos do Decreto
70.235/1972, não se instaurando o litígio fora do prazo legal.
De igual modo, o art. 63, inciso I, da Lei 9.784/1999 estabelece que “o recurso não
será conhecido quando interposto fora do prazo”.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.967 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930819/2009-35
4
Assim, decorrido o prazo legal sem apresentação válida, não há formação da
relação processual litigiosa, sendo inviável o exame de mérito.
3. Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para rejeitar a preliminar e
negar-lhe provimento, mantendo o despacho decisório que considerou intempestiva a
manifestação de inconformidade.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 237
DF CARF MF
Original